Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Número do processo: 0702813-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCELO ANDRE Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença (proc. 0712888-58.2018.8.07.0001) promovido pela agravante em desfavor do agravado, Marcelo André. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 656,84 (ID146359927). A parte executada sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 551,50 penhorado, sob o fundamento de que se trata de benefício de prestação continuada - BPC, por ser pessoa idosa, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 148087051 e 148087053, a parte executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 146359926 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: (...) No caso dos autos, o débito perfaz o montante de R$ 10.664,71, conforme os últimos cálculos do credor (ID 140740544). A parte é remunerada através de benefício do INSS por se tratar de pessoa idosa, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 551,50 (ID 148087051 - Pág. 2). A remuneração, que é de pequeno valor, é a única renda constante dos autos percebida pela parte executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Noutro giro, a própria parte executada não se opõe à liberação do saldo remanescente em favor do exequente, que seria o importe de R$ 103,00 (Ids 146359932 e 146359925). Além disso, não trouxe aos autos alegação de que este valor estaria acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora de ID 146359923 e determino o desbloqueio da quantia de R$ 551,50 em favor da parte executada. Ainda, o importe de R$ 103,00 deverá ser liberado em favor da parte exequente, mediante a expedição de ofício para que haja a transferência do valor para a conta indicada na petição de ID146527747. O desbloqueio do valor, bem como a transferência para a parte credora será independentemente de preclusão do presente ato, haja vista estar comprovado que se trata de verba impenhorável. Tudo feito, tornem os autos ao arquivo provisório. Nesta sede, a agravante sustenta a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados. Com base nos artigos 9 e 10 do CPC, aduz que não houve intimação para pronunciar-se sobre a impugnação do agravado. Aduz que não foi feita prova que a quantia bloqueada é impenhorável, alegando que “o Executado trouxe aos Autos apenas um demonstrativo de ocorrência de crédito do INSS e a constrição pelo SISBAJUD (ID 148087053). Todavia, tal comprovante não representa a movimentação financeira do devedor, uma vez que esta somente é comprovada pela movimentação bancária da ocorrência da penhora(de 18 a 24/11)e dos meses precedentes.” Acrescenta que “o Executado tem recebimentos de outras fontes como o próprio extrato demonstra outras receitas. Mostrando-se imprescindível a apresentação de toda a movimentação bancária do devedor para identificação de sua movimentação financeira.” Pede, com apoio no art. 311 do CPC, o reconhecimento de que o comportamento do agravado configura a tutela da evidência, ao argumento que “resta evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da antecipação da tutela nos termos da lei.” Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43104951). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, as provas dos autos são suficientes a demonstrar que a penhora recaiu sobre valores recebidos pelo agravado a título Benefício de Prestação Continuada – BPC. Conforme consta do Histórico de Créditos emitido pelo INSS, o agravado, em 25/10/2022, recebeu R$ 551,50, como benefício de prestação continuada a pessoa idosa (Id 148087051, do processo de referência). Na Carta de Concessão / Memória de Cálculo, consta que referido benefício é creditado na conta bancária descrita por “780130 – ITAU – BRASÍLIA SATELITE GUARA I” (Id 148087052, do processo de referência). O extrato de conta bancária apresentado pelo autor, junto ao Banco Itaú, indica que, no dia 24/11/2022, foram bloqueados R$ 551,50 (Id 148087053, do processo de referência). Ou seja, diante da exatidão entre o valor pago a título de benefício assistencial e a quantia bloqueada, resta inconteste que a penhora recaiu sobre verba de natureza impenhorável. Essa Corte tem reconhecido a impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada, conforme se observa dos seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PENHORA. BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. 1. O benefício de prestação continuada é bem jurídico de cunho alimentar e impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O pleito de constrição das parcelas mensais recebidas a título deste benefício é afastado quando o débito não é de prestação alimentícia. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1423754, 07005415420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. Se verificado que o devedor, ora agravado, aufere renda mensal, a título de Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social, equivalente a R$1.100,00 (um mil e cem reais), e a dívida exequenda não decorre de prestação alimentícia, é certo que a constrição de tais valores, ainda que parcial, teria o condão de comprometer sua subsistência e a de sua família. (...). (Acórdão 1397149, 07353414520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC, a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, somente poderá ser excepcionada: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais Dentro desse contexto, a referida impenhorabilidade somente poderia ser ultrapassada, por exceção, se a origem do crédito fosse de natureza alimentar ou para rendimentos superiores a 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos, na medida em que a execução busca o pagamento de quantia reconhecida em ação monitória, no valor nominal de R$ 4.761,97, para pagamento de cheques inadimplidos (Id 17008003, do processo de referência). Por outro lado, não há qualquer afronta aos artigos 9o e 10, do CPC, tendo em vista que a decisão foi proferida com base em questão de ordem pública, sobre a qual o Juízo poderia pronunciar-se de ofício. Além disto, a parte interessada teve a oportunidade de pronunciar-se posteriormente, na medida em que a execução não foi extinta. Também não assiste razão à recorrente quando defende a aplicação do art. 311, do CPC, tendo em vista que a tutela da evidência é instituto inerente à fase de conhecimento. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora